Tribunal: STF
Processo: ARE 1503369
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 84 MC-REF/DF AO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. Inteligência do decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.